Tribunal: TJSP
Processo: 1004423-55.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CADASTRO DE VEÍCULO DECORRENTE DO FATO DE CONSTAR DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO PELA POLÍCIA MILITAR QUE OS DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE FORAM DE GRANDE MONTA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE POR PARTE DO DETRAN – PEDIDO REJEITADO – SENTENÇA CONFIRMADA.